Tribunal: TJDFT
Processo: 0746703-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746703-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 1 ETAPA – QD 4 CJ 1 LT 1 (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Num. 65765788, pág. 107) que, em sede de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de MARIA DE FÁTIMA GOMES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora do imóvel da devedora e intimou o agravante e indicar outros bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito. Em suas razões de recurso, o agravante se insurge contra a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel da agravada por considerar medida excessiva, dado o valor do bem em relação ao débito exequendo. Assevera ter requerido a penhora do bem da agravada para pagamento de despesas condominiais que somam R$ 4.167,83, após não ter localizado outros bens para satisfação da dívida, uma vez que as demais diligências realizadas foram infrutíferas. Aduz que a observância ao regramento do art. 835 do CPC é impositiva, dada a adoção de medidas menos gravosas de satisfação da obrigação e a inexistência de outros bens. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, com sobrestamento do feito até julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que a penhora seja deferida. Preparo regular (Num. 65765786 e 65765787). É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de penhora de bem imóvel da executada. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que o agravante requer que seja deferido o referido pedido. A controvérsia consiste em determinar se é cabível a penhora de bem imóvel da executada. Em análise perfunctória, verifico que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o art. 835 do CPC que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: “I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Do exame dos autos é possível antever que à agravada já foi franqueada, por duas vezes, oportunidade para pagamento espontâneo do débito, tendo em ambas quedado-se inerte. Também já houve celebração de acordo para parcelamento do débito (Num. 65765788, pág. 48/50), não tendo a recorrida quitado nenhuma das parcelas da avença (Num. 65765788, pág. 58/61). Outrossim, as pesquisas deferidas na origem (Num. 65765788, pág. 80) não retornaram resultados positivos, não tendo sido localizados dinheiro, títulos ou veículos que pudessem satisfazer a obrigação (taxas condominiais inadimplidas), pela qual o imóvel responde, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90. Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxa condominial. Obrigação propter rem. Penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel situado em condomínio irregular. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais - art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. (Acórdão 1407121, 07002006220218070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O perigo de demora, a seu turno, decorre dos efeitos da suspensão do processo em razão da não localização de bens passíveis de penhora e da possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, com prejuízos para o credor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar a penhora do bem imóvel de propriedade da agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r